Tribunal: TJES
Processo: 5011480-72.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011480-72.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAMELA BARCELOS AZEVEDO
RECORRIDO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011480-72.2025.8.08.0014

RECORRENTE: PAMELA BARCELOS AZEVEDO.

RECORRIDO: EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: PAULA MOSCON.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO DE FATURA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EM DESTAQUE NA FATURA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NO DIREITO DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência de fatura.

2. A parte autora sustenta que o corte do serviço ocorreu de forma irregular, alegando ter quitado a fatura que originou a interrupção e afirmando inexistir notificação prévia eficaz acerca da possibilidade de suspensão do serviço.

3. A concessionária defende a regularidade do procedimento, afirmando que a fatura responsável pela suspensão possuía vencimento em 26.07.2024, tendo sido quitada apenas em 14.10.2024, bem como que a notificação de corte foi realizada em destaque na fatura subsequente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de fatura, precedida de notificação impressa na própria fatura de consumo, configura ato ilícito apto a gerar indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, porém remunerado, o que impõe ao consumidor o dever de pagamento das faturas correspondentes ao consumo realizado.

6. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, podendo ser afastada quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.

7. A prova dos autos demonstra que a fatura referente ao mês de junho de 2024, com vencimento em 26.07.2024, permaneceu inadimplida até 14.10.2024, inexistindo comprovação de pagamento em momento anterior.

8. A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL admite que a notificação prévia de suspensão seja realizada mediante aviso em destaque na própria fatura, desde que observada antecedência mínima de 15 dias.

9. Constatado que a notificação foi inserida na fatura do mês de agosto de 2024, com vencimento em 26.09.2024, e que o corte ocorreu apenas em 14.10.2024, resta atendido o requisito temporal exigido pela norma regulatória.

10. Inexistente irregularidade na suspensão do serviço, afasta-se a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar por dano moral.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento é legítima quando comprovada a existência de débito e a prévia notificação do consumidor. 2. A notificação realizada em destaque na própria fatura de consumo constitui meio válido de comunicação, desde que observada a antecedência mínima prevista na regulamentação da ANEEL.”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 14 e § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 356 e 360, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, RI nº 5009031-50.2025.8.08.0012, Rel. Dr. Thiago Albani Oliveira Galveas, 2ª Turma Recursal, j. 03.11.2025.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada por
PAMELA BARCELOS AZEVEDO
em face de
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.
, na qual a parte autora aduz ser usuária regular de unidade consumidora pertencente à requerida e sustenta que houve o corte do fornecimento de energia elétrica em outubro de 2024, sob a alegação de inadimplência de fatura referente ao mês de junho de 2024, tendo acostado aos autos um comprovante de pagamento de fatura, com vencimento em 26/06/2024, cujo pagamento foi realizado em 29/07/2024. Pelos transtornos ocasionados pelo corte do serviço, pugna por indenização por danos morais.

Contestada a ação (ID 18349860), a requerida alega que o débito que originou a interrupção do serviço foi da fatura do mês de junho, com vencimento em 26/07/2024, alegando que o comprovante de pagamento apresentado exordialmente pela requerente foi o da fatura referente ao mês de maio de 2024, com vencimento em 26/06/2024. Defende também que o débito vinculado ao mês de junho, com vencimento em 26/07/2024, foi quitado em 14/10/2024.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 18349868), que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Irresignado, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 18349869), sustentando que houve violação do dever de informação, alegando que não houve a expedição de notificação eficaz, por não considerar válida a notificação emitida na fatura dos meses subsequentes ao débito. Defende a existência de dano moral
in re ipsa
, requerendo a reforma da sentença para o julgamento de procedência da demanda.

Contrarrazões foram apresentadas (ID 18349872).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Sobre o tema, o sistema jurídico brasileiro, ao mesmo tempo que protege o consumidor como parte vulnerável na relação (art. 4º, I, do CDC), não o isenta de suas obrigações contratuais, mormente a de efetuar a contraprestação pelos serviços que lhe são prestados. O fornecimento de energia elétrica, embora serviço público essencial, submete-se a uma relação de natureza contratual e onerosa.

Ademais, a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é, em regra, objetiva, fundada na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CRFB/88) e do risco da atividade (art. 14 do CDC). Contudo, tal responsabilidade pode ser afastada caso se comprove a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC).

A requerente/recorrente afirma, inicialmente, que houve suspensão irregular do fornecimento de energia elétrica, mesmo após o pagamento da fatura com vencimento em 26/06/2024, que julga ser a que originou o corte e, após, a requerida comprovou que o débito foi diverso ao que foi apresentado na inicial, vinculado ao mês de junho de 2024, com vencimento em 26/07/2024.

Neste liame, a requerida/recorrida comprovou que a inadimplência do débito do mês de junho (com vencimento em 26/07/2024) perdurou até 14/10/2024, não havendo prova em contrário por parte da requerente/recorrente.

Assim, os fatos constitutivos do direito autoral são ônus que incumbem à parte autora (art. 373, I, CPC), sendo incumbência da requerida/recorrida realizar a prova sobre os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral (art. 373, II do CPC/15).

Nesse sentido, a requerida/recorrida comprova que houve notificação emitida junto à fatura do mês de agosto (com vencimento em 26/09/2024), descrevendo claramente qual era o débito em aberto, bem como que o fornecimento de energia elétrica poderia ser suspenso a partir de 10/09/2024:

Resta necessário analisar se a comunicação prévia foi corretamente emitida pela requerida, foi eficaz em sua função de comunicar a inadimplência ao consumidor, bem como acerca da possiblidade de interrupção do serviço.

Para isso, necessária se faz a análise das normativas que dispõem sobre a forma de efetivação da notificação, com isso, nos termos do art. 356 da Resolução n° 1.000/2021 da ANEEL, a suspensão dos serviços de energia elétrica da unidade consumidora por inadimplemento deve ocorrer nos seguintes termos:

Art. 356. A suspensão do fornecimento de energia elétrica de unidade consumidora por inadimplemento, precedida da notificação do art. 360, ocorre nos seguintes casos:

I - não pagamento da fatura da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica;

II - não pagamento de serviços cobráveis;

III - descumprimento das obrigações relacionadas ao oferecimento de garantias, de que trata o art. 345; ou

IV - não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora cuja responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica.

Já o §1° do art. 360 da dita Resolução, dispõe que a notificação deve ser realizada com antecedência mínima de 15 dias em casos de inadimplência.

Extrai-se dos autos que a notificação foi emitida na fatura do mês de agosto de 2024, com vencimento em 26/09/2024 (ID 18349861) e restando inconteste que o corte ocorreu em 14/10/2024, houve a antecedência mínima de 15 (quinze) dias, exigidos pelo §1° do art. 360.

Quanto à efetivação da notificação, o § 2° do art. 360 da Resolução n° 1.000/2021 da ANEEL, “
§ 2º A critério da distribuidora, a notificação pode ser: I - escrita, específica e com entrega comprovada; ou II - impressa em destaque na fatura
.”

Muito embora a parte autora sustenta a inexistência de aviso/notificação da possibilidade de suspensão do fornecimento em caso de inadimplência (fato incontroverso), verifico que, ao contrário do sustentado, a parte requerida cumpriu com o ônus de notificação, tendo em vista que, em todas as faturas colacionadas aos autos, constam a dita notificação de forma expressa, clara e incontestável.

Nesta lógica, a prova documental constante dos autos, consistente na fatura de consumo apresentada pela concessionária em sua defesa, demonstra, de forma inequívoca, a existência de um campo em destaque informando a inadimplência, qual fatura está em aberto e a partir de qual data poderá ser efetuada a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Quanto à validade da notificação prévia, além de concordar com o entendimento sentencial, destaco o entendimento já adotado pela 2ª Turma Recursal do Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que também entendeu pela legalidade da notificação expressa na fatura, neste sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA CONFESSADA PELO CONSUMIDOR.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA MEDIANTE AVISO EM DESTAQUE NA PRÓPRIA FATURA DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. MÉTODO ALTERNATIVO PREVISTO EM RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA.
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES – RI 5009031-50.2025.8.08.0012 – 2ª Turma Recursal - Rel. Dr. Thiago Albani Oliveira Galveas – Julgado em: 03/11/2025) (grifou-se)

Ademais, caberia à requerente/recorrente comprovar o pagamento do débito do mês de junho de 2024 em tempo hábil, o que não ocorreu no presente caso, limitando-se a recorrente a defender a suposta irregularidade da notificação prévia de desligamento.

Dessa forma, comprovada a existência de inadimplemento de fatura de energia elétrica e a validade de notificação prévia, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença improcedente não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa,
suspendendo
, contudo,
a exigibilidade
em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)